Tribunal: TJMT
Processo: 0004675-95.2015.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004675-95.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITA JOAQUINA DA SILVA - CPF: 177.242.361-00 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

BENEDITA JOAQUINA DA SILVA

APELADO(s):

BANCO BMG S/A

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA

– DESCONTOS EM CONTRACHEQUE DENTRO DOS LIMITES PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA
– LIMITAÇÃO

QUE NÃO SE ESTENDE AOS DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA – RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.085 DO STJ - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE FRAUDE – EMPRÉSTIMOS LIBERALMENTE PACTUADOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto vigente no direito brasileiro a liberdade de contratação informada pelos princípios da
intervenção mínima
e
excepcionalidade da revisão contratual
,

por força do caráter alimentar dos proventos e pensões, assim como dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, é direito subjetivo do pensionista ter limitados os descontos de prestações de empréstimos consignados a uma fração equitativa e proporcional, nos termos do art.13 do Decreto Estadual n. 2205/2014, vigente ao tempo das pactuações, a fim de evitar que tais deduções venham a comprometer seu sustento e de sua família.

Entretanto, se o somatório dos empréstimos consignados ordinários não ultrapassarem a margem consignável de 30% dos rendimentos líquidos do tomador do empréstimo e a parcela do de cartão de crédito consignado não chega sequer a 5% dos rendimentos, não há como acolher o pedido de limitação dos descontos em contracheque do devedor.

À míngua de qualquer arguição de fraude na pactuação dos descontos de parcelas de empréstimos em conta bancária, não pode o tomador dos empréstimos postular judicialmente pela limitação na clara tentativa de beneficiar-se da própria torpeza, mediante o vedado
venire contra factum proprium
.

Ademais, ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários, consoante orientação do

Tema 1.085
do STJ.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

BENEDITA JOAQUINA DA SILVA

APELADO(s):

BANCO BMG S/A

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
BENEDITA JOAQUINA DA SILVA
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusula Contratual e Redefinição de desconto de margem consignável c/c Reparação de danos morais

n. 0004675-95.2015.8.11.0002
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A
e do
BANCO DO BRASIL S/A
,
julgou improcedentes os pedidos autorais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Narra a recorrente que ajuizou a presente ação, apenas contra as instituições financeiras ora apeladas almejando a readequação dos descontos das parcelas de empréstimos ao limite de 30% dos seus proventos (margem consignável), conforme previsão legal.

Registra que, no entanto, após o regular processamento do feito, o juízo singular proferiu sentença de improcedência, na qual concluiu que as deduções dos empréstimos em questão estariam dentro da margem de até 30% para contratos de empréstimo consignado, bem como do limite de consignação para cartão de crédito de até 5% e que, além disso, os descontos em conta bancária não estariam abarcados pela limitação legal de 30%.

Inconformada, sustenta que se encontra em grande situação de prejuízo, haja vista que vêm sendo deduzidos mensamente de seus rendimentos mensais líquidos – que seriam de R$3.175,89 – a importância de R$1.302,99 – correspondentes a 41,42% de sua renda – dos quais R$962,45 seriam oriundos apenas dos pactos firmados com os bancos demandados, sem contar as deduções implementadas a título de parcelas de contrato de cartão de crédito.

Aduz que o desconto realizado junto ao seu holerite não traduz parcelas de contrato cartão de crédito em si, mas de verdadeiro contrato de empréstimo consignado, inclusive com deduções de parcelas fixas, de modo que também devem estar sujeitos à margem de 30%, haja vista que a única diferença entre tais espécies de contrato seria apenas a taxa dos juros aplicada.

Anota que da análise dos holerites dos meses de
janeiro
e
fevereiro de 2015
, é possível verificar que R$838,52 foram descontados do contracheque da apelante a título de empréstimo, ao passo que os demais valores deduzidos em favor dos réus – de R$131,46 e R$123,93 – seriam relativos às parcelas de contrato de “cartão de crédito”, totalizando, assim um desconto mensal de
R$1.093,91
(= R$838,52 + R$131,46 + R$123,93), correspondente a 34,44% da renda da autora.

Alude, ainda, a precedente oriundo da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário desta capital, nos autos do processo n.º 1026625-55.2017.811.0041, a qual limitou os descontos do holerite em 30%, inclusive sob os consignados de cartão de crédito.

Ponderou, por fim, que tais práticas, além de colocar a demandante em uma situação de total caos financeiro, estariam deixando de lhe assegurar a dignidade da pessoa humana – princípio fundamental da CF/88 – uma vez que quase metade de seus ganhos mensais estão sendo destinados a pagar empréstimos, fazendo com que, por várias vezes, tenha fechado o mês com sua conta bancária negativa.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja procedida readequação dos descontos dos empréstimos consignados em folha e na conta corrente, bem como do consignado do cartão de crédito, no limite de 30% do seu salário líquido.

Contrarrazões no ID. n. 171404465, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, não se nega que, por força do caráter alimentar dos subsídios e vencimentos e dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, é direito subjetivo do servidor público estadual e dos respectivos pensionistas ter limitado os descontos de prestações de empréstimos consignados a uma fração equitativa e proporcional, a fim de evitar que tais deduções venham a comprometer seu sustento e de sua família.

No âmbito deste Estado, tal balizamento era feito, à época das pactuações, pelo Decreto Estadual n. 2205/2014 – que disciplinava
as consignações facultativas em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

De acordo com o
caput
, do art.13 do mencionado decreto, a depender do pacto firmado pelo servidor público estadual, a margem consignável varia de acordo com a espécie contratual ajustada, podendo o somatório destas obrigações atingir até 45% da remuneração líquida – assim compreendida a renda bruta subtraída das consignações compulsórias, conforme §2º do referido artigo –, vez que a margem de 30% prevista paras os empréstimos bancários ordinários não concorre com a margem limite de 15% para as pactuações realizadas junto a entidades administradoras de cartão de crédito.

Senão vejamos:

Art. 13
As consignações facultativas não ultrapassarão o parcelamento de 84 (oitenta e quatro) meses, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I -
as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos
, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

II – as realizadas pelas entidades de classes de servidores e que digam respeito única e exclusivamente a mensalidades instituídas para o seu custeio poderão atingir o limite de 10% (dez por cento), não concorrendo com o limite definido no inciso anterior;

III –
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a margem consignável para cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento)
;

IV - as realizadas pelo MT-Saúde e que digam respeito ao plano de cooparticipação poderão realizar consignações até o limite de 40% (quarenta por cento);

V - as realizadas pelas instituições de ensino poderão atingir o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor.

VI – as realizadas pelas instituições financeiras e que digam respeito exclusivamente à amortização de financiamento habitacional ou arrendamento habitacional poderão atingir o limite de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração liquida do servidor.

[...]

§ 2º Considera-se remuneração líquida do servidor a renda bruta subtraída das consignações compulsórias.

Impende ainda consignar que, que de acordo com a jurisprudência desta Câmara,
“existindo operações de consignação em folha de pagamento com mais de um banco, em função de pactos de tempo e natureza diversos, a readequação da margem consignável, com percepção dos créditos, deve obedecer a ordem cronológica de contratação, privilegiando-se a mais antiga e em detrimento daquela mais recente, a fim de evitar que aquela instituição que observou a legislação de regência não seja prejudicada por aquelas que, posteriormente, firmaram novos contratos com a consumidora, sem se atentar para a existência de margem livre.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1013419-24.2022.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 31/08/2022, publ no DJE 01/09/2022).

No caso, entretanto, embora a presente demanda tenha sido manejada apenas contra o
BANCO BMG S/A
e
BANCO DO BRASIL S/A
, consoante se pode depreender dos holerites de ID. n.171404448 - Pág. 56/57, ao tempo do ajuizamento, a autora mantinha outros empréstimos consignados com pelo menos mais duas instituições financeiras, quais sejam, o
BANCO PANAMERICANO S/A
e
BANCO BONSUCESSO S/A
.

Dessa forma, ao deixar de inserir aquelas instituições financeiras outras no polo passivo da demanda, a parte autora impediu a apuração de quem foi a responsabilidade pela extrapolação de margem das consignações facultativas na folha de pagamento de servidor público estadual, excedentes ao percentual estabelecido na aludida normativa, o que por si só já seria motivo bastante para manutenção da sentença de improcedência.

No entanto, mesmo que desconsideremos por completo tal motivo, ainda assim o apelo não poderia ser acolhido.

Isso porque, se nos atentarmos aos dois últimos holerites da autora juntados à inicial quando a propositura da demanda, é possível constatar a não extrapolação da margem consignável de 30%.

Vejamos o holerite de
abril de 2015
:

Se considerarmos a renda bruta de
abril de 2015
(
R$3.804,83
), e dela reduzirmos as únicas deduções compulsórias, quais sejam, o
Imposto de Renda
retido na fonte (
R$219,96
) e a prestação do MT saúde (
R$323,97
), chegaremos a uma
remuneração líquida
de
R$3.260,90
.

Além disso, o somatório das deduções de consignados ordinários com instituições financeiras, totaliza
R$968,31
.

BANCO

Valor da Prest.

Banco BMG

R$ 551,35

Banco Panamericano

R$ 85,17

Banco Bonsucesso

R$ 44,62

Banco do Brasil

R$ 287,17

Total

R$ 968,31

Desse modo,
o mencionado somatório (R$968,31) corresponde a apenas
29,69%
, dos rendimentos líquidos da autora naquele mês (
R$3.260,90
)
.

O mesmo ocorre com o contracheque de
maio de 2015
. Vejamos:

Se levarmos em conta a renda bruta de
maio de 2015
(
R$4.150,77
), e dela reduzirmos as mesmas únicas deduções compulsórias, isto é, o
Imposto de Renda
retido na fonte (
R$297,79
) e a prestação do MT saúde (
R$323,97
), chegaremos a uma
remuneração líquida
de
R$
3.529,01
.

Além disso, o somatório das deduções de consignados ordinários com instituições financeiras, totaliza
R$968,31
.

BANCO

Valor da Prest.

Banco BMG

R$ 551,35

Banco Panamericano

R$ 85,17

Banco Bonsucesso

R$ 44,62

Banco do Brasil

R$ 287,17

Total

R$ 968,31

Consequentemente, o mencionado somatório acima (R$968,31) corresponde a apenas
27,43%
, dos rendimentos líquidos da autora naquele mês (R$3.529,01).

O mesmo ocorre com o valor da prestação do consignado de cartão de crédito firmado com o
BANCO BMG S/A
, no importe de
R$129,13
que, em à remuneração líquida do holerite de
abril de 2015
(R$3.260,90) seria de 3,95% e, em relação à renda líquida do contracheque de
maio de 2015
(R$3.529,01), corresponderia a 3,65%.

De se consignar, por derradeiro, que, ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se liminar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários.

É a exegese da tese do
Tema 1.085
do STJ tirada de tais paradigmas.

Com isso, os chamados “CDC consignado Gov. MT” não estão sujeitos a qualquer limitação percentual, ainda que recaiam sobre a conta bancária em que o servidor/pensionista recebe seus vencimentos/proventos.

Afinal, no caso, não há qualquer arguição por parte da autora de que os contratos que geram descontos em contas bancárias de sua titularidade tenham se dado mediante fraude.

Ao contrário, assumiu em sua inicial que de fato firmou tais pactos e, por óbvio, beneficiou-se dos capitais disponibilizados e/ou dos créditos antecipados, não podendo agora pretender beneficiar-se da própria torpeza, sob pena de incorrer no vedado
venire contra factum proprium
.

Consequentemente, por não encontrar qualquer desacerto na sentença de improcedência, imperioso que seja mantida intacta.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo, pelo que majoro, nessa fase recursal, a verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte requerida para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade, entretanto, fica suspensa na forma do §3º do art.98 do referido Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023